Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. CONSUMIDOR. FALHA EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré a pagar à autora a quantia de R$2.500,00, a título de danos morais.
3. A ré/recorrente suscita, preliminarmente, a necessidade de realização de prova pericial, incompatível com o procedimento eleito. No mérito, alega que não ocorreu falha no serviço odontológico prestado e que a complexidade do tratamento da autora/recorrida justifica o tempo maior para a sua finalização. Pugna pela reforma da sentença, invocando que se tratar de obrigação de meio.
4. A autora/recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões.
5. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Ao contrário do alegado pela recorrente, o tratamento odontológico constitui obrigação de fim, devendo o cirurgião dentista garantir o resultado esperado com o procedimento estético ou funcional. Nesse sentido: Acórdão 1608152, 07086304320218070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. No caso, o contexto probatório atestou que o resultado esperado pela paciente não foi atingido. Com efeito, evidencia-se que ocorreu falha no procedimento de instalação da prótese dentária, que se soltou depois de 23 dias (ID 52559990 - Pág. 13, 16 e 17 e ID 52560212 - Pág. 5). Ademais, as novas coroas dentárias, em mera análise visual, destoam do padrão de dentição da autora (ID 52559990 - Pág. 14 e 52560005 - Pág. 11).
9. Outrossim, à míngua de prova da alegada complexidade do tratamento dentário da autora, configura-se que foi injustificado o prazo de conclusão dos serviços, iniciados em 20/12/2021 e finalizados em 05/09/2022 (ID 52560212). Constata-se que a ré/recorrente desmarcou diversas consultas da autora/recorrida, alegando falta de material e necessidades pessoais da cirurgiã dentista responsável (ID 52559990 - Págs. 14 a 16). E a falta de pontualidade dos atendimentos foi prejudicial ao exercício da profissão da autora (ID 52559990 - Pág. 17).
10. Destarte, o tratamento odontológico inadequado, que se prolongou no tempo e com resultado aquém do esperado, provoca desgaste emocional que ultrapassa mero dissabor, caracterizando o dano moral. Nesse sentido: Acórdão 1418035, 07253677220218070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$2.500,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), visto que é suficiente para garantir a reparação e evitar o enriquecimento ilícito. Importa ressaltar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
13. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade.